Tribunal: TJDFT
Processo: 0002420-65.2003.8.07.0013
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO POR ORDEM DO STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE NULIDADE DE PROVA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 698. IMPOSIÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA SEM PREVISÃO LEGAL. INSTITUIÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE TAGUATINGA I. DETERMINAÇÕES PONTUAIS EM SUBSTITUIÇÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO, PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. INTERFERÊNCIA NA POLÍTICA PÚBLICA PARA DEFESA DE DIREITO FUNDAMENTAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. CONSELHO TUTELAR EM FUNCIONAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES. INICIATIVA DE POLÍTICA PÚBLICA SEM PREVISÃO LEGAL PARA CONVERSÃO EM AMPLO ESPAÇO MULTIDISCIPLINAR. POLÍTICA PÚBLICA QUE NÃO COMPORTA INICIATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E INTERVENÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA. APRESENTAÇÃO DE NOVOS PEDIDOS DEPOIS DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE E IMPERTINÊNCIA DA POSTULAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade de prova produzida pelo Ministério Público, pois os documentos juntados aos autos se restringem a relatórios de vistoria no Conselho Tutelar de Taguatinga I, objeto do processo, com indicação de providências que entende adequadas para melhor funcionamento do órgão, sendo a juntada desses elementos de informação, como meio de prova, uma prerrogativa do Ministério Público, nos termos do art. 8o, V e VI, da Lei Complementar 75/1993 e do art. 179, II, do CPC.
2. Não havendo impugnação oportuna à dispensa da prova pericial e à juntada de relatório técnico pelo Ministério Público, e sendo suficientes os elementos de prova constantes dos autos para elucidar as questões fáticas necessárias ao julgamento da causa, mostra-se inviável o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa.
3. De acordo com a jurisprudência do STF é permitido o controle jurisdicional de políticas públicas, superando-se, assim, o aparente óbice da independência dos poderes, visando observar a cláusula de proteção à dignidade humana e preservar a força normativa da Constituição Federal, mediante a concretização dos direitos nela previstos, restando estabelecido no RE 440028/SP a exigência de três requisitos: a) a natureza constitucional da política pública reclamada; b) a existência de correlação entre ela e os direitos fundamentais; e c) a prova de que há omissão ou prestação deficiente pela Administração Pública, inexistindo justificativa razoável para tal comportamento.
3.2. Contudo, como regra geral, o Ministério Público e o Poder Judiciário não podem substituir as escolhas políticas dos representantes eleitos, sendo justificável a intervenção judicial com substituição da gestão exercida pelo Poder Executivo, como ocorre no caso dos autos, onde o Ministério Público pretende alterar os parâmetros legais de lotação de servidores especificamente no Conselho Tutelar de Taguatinga I, além de impor a aquisição de bens, a reforma e a ampliação do órgão público, além de intervenção em outros atos de execução da Administração Pública.
3.2. A extensão do pedido acolhido pela sentença recorrida, e as demais providências pontuais posteriormente sugeridas pelo Ministério Público, revelam a que a pretensão deduzida na ação civil pública em apreço viola o novo entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral no 698, que orienta pela adoção de critérios de razoabilidade e eficiência que respeitem o espaço de discricionariedade do administrador, além de definir que: “A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.”
4. Está assegurado às crianças e adolescentes o direito fundamental de proteção integral discutido nos autos, com garantia de acesso pleno às atividades desenvolvidas pelos Conselhos Tutelares de Taguatinga e pela Coordenação do Sistema de Denúncias de Violação dos Direitos da Criança e do Adolescente – CISDECA, de acordo com os pressupostos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei Distrital 5.294/2014.
4.1. O pedido deduzido na presente ação civil pública não se destina propriamente a assegurar o funcionamento do Conselho Tutelar de Taguatinga – I, mas a alteração da sua estrutura física e de atendimento ao que o Ministério Público reputa adequado, com a adoção de medidas pontuais, especialmente para alteração do quadro colaboradores e ampliação do espaço físico, visando o estabelecimento de instituição de atendimento multidisciplinar.
4.2. Não cabe ao Ministério Público impor ao Distrito Federal, sem previsão legal, a instituição de tais políticas públicas, de modo a ditar os investimentos que entende mais adequados para atendimento da proteção à criança e adolescente, em prejuízo dos outros serviços necessários a essa finalidade, especialmente os outros Conselhos Tutelares do Distrito Federal, que estão sob a mesma regulamentação e gestão orçamentária, nos moldes do art. 7o da Lei Distrital no 5.294/2014.
5. Os novos pedidos apresentados cumulativamente pelo Ministério Público depois da prolação da sentença não comportam conhecimento, pois não houve pedido correspondente na petição inicial, sendo necessário observar o contido no art. 329 do CPC, segundo o qual o autor pode alterar o pedido inicial sem o consentimento do réu apenas até a citação, ou até o saneamento do feito, se houver o consentimento da parte adversa.
5.1. Ademais, os novos pedidos formulados nesse grau recursão ou são contrários ao que dispõe Lei Distrital 5.294/2014, ou não encontram previsão legal, além de representarem intervenções pontuais contrárias ao entendimento sedimentado no Tema de Repercussão Geral no 698.
6. Preliminares de nulidade de prova e de cerceamento de defesa rejeitadas. Recurso de apelação e remessa oficial providos. Ação civil pública julgada improcedente.